Tribunal: TJSP
Processo: 0005160-38.2024.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da concessão do benefício. Impertinência.

Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do Decreto no 11.846/2023. Ao apreciar o pleito, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, sob pena de afronta ao disposto no art. 84, XII da CF e

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da concessão do benefício. Impertinência.

Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do Decreto no 11.846/2023. Ao apreciar o pleito, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, sob pena de afronta ao disposto no art. 84, XII da CF e do princípio da Separação dos Poderes. Exigência de parecer do Conselho Penitenciário e realização de exame criminológico não previstas no artigo 10, §5o, do referido Decreto. Comprovação do requisito objetivo. Circunstâncias concretas que demonstraram a ausência de cometimento de falta grave.

Negado provimento.